Tribunal: TJSP
Processo: 1098688-78.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de terceiros – Bens havidos na constância da sociedade conjugal tornados indisponíveis por conta de decreto de liquidação extrajudicial do Banco Crefisul S/A e arrestados em ação cautelar vinculada à ação de responsabilidade civil que atingiu os bens pessoais em nome do cônjuge varão – Proteção à meação – Sentença de improcedência – Regime da comunhão universal de bens – Casamento

Ementa:
Embargos de terceiros – Bens havidos na constância da sociedade conjugal tornados indisponíveis por conta de decreto de liquidação extrajudicial do Banco Crefisul S/A e arrestados em ação cautelar vinculada à ação de responsabilidade civil que atingiu os bens pessoais em nome do cônjuge varão – Proteção à meação – Sentença de improcedência – Regime da comunhão universal de bens – Casamento que se deu sob a égide do Código Civil de 1916 – Eventual ilícito cometido por um dos cônjuges que não atinge a meação do outro cônjuge – Inaplicabilidade do art. 1.667 do atual Código Civil em consonância com o disposto no art. 2.039 do mesmo diploma legal – Benefícios em prol da entidade familiar, ademais, que não se presumem – Meação a ser preservada da medida constritiva – Observância do art. 843, do Código de Processo Civil quanto aos bens indivisíveis – Precedentes – Recurso parcialmente provido.